Tribunal: TJMT
Processo: 1034603-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034603-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MAXIMO BOFF NETO - CPF: 006.593.541-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO POR MÁXIMO BOFF NETO, PARA REFORMAR A DECISÃO ORIGINÁRIA E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROC
ED
ÊNCIA.
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO EFETIVO DO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MARCO INTERRUPTIVO. ALEGAÇÃO DE REINCIDÊNCIA SEM PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 117, VI, DO CÓDIGO PENAL. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE OITO ANOS CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória formulado em execução penal, mantendo o regular prosseguimento do cumprimento da pena imposta em condenação por roubo simples. A defesa sustenta o decurso do prazo prescricional, afirmando inexistirem marcos interruptivos válidos. O Ministério Público pugna pela manutenção da decisão sob o argumento de que a audiência admonitória configuraria início do cumprimento da pena, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça sustenta a interrupção da prescrição em razão de suposta reincidência decorrente da prática de novos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) definir se a realização de audiência admonitória caracteriza início do cumprimento da pena e constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão executória;

(II) estabelecer se a alegação de prática de novo delito, desacompanhada de prova do trânsito em julgado de condenação, é suficiente para interromper o prazo prescricional pela reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A audiência admonitória consiste em ato processual destinado a cientificar o condenado acerca das condições impostas na execução da pena, não configurando, por si só, início efetivo do cumprimento da sanção.

O início do cumprimento da pena, previsto no art. 117, V, do Código Penal, exige efetiva submissão do apenado às restrições impostas pela sanção penal, o que não se verifica quando o condenado
evade-se
imediatamente
após a audiência admonitória, sem cumprir qualquer condição estabelecida.

O rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal é taxativo, sendo vedada a criação de novo marco interruptivo por analogia em prejuízo do réu.

A interrupção da prescrição pela reincidência, nos termos do art. 117, VI, do Código Penal, exige a comprovação de sentença condenatória transitada em julgado referente ao novo delito.

A simples notícia da existência de processos criminais, desacompanhada de prova documental do trânsito em julgado da condenação, não demonstra a reincidência e não pode ser considerada causa interruptiva da prescrição.

Inexistindo marco interruptivo válido, o prazo prescricional da pretensão executória deve ser contado a partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação, nos termos do art. 112, I, do Código Penal.

Considerada a pena aplicada de quatro anos de reclusão, incide o prazo prescricional de oito anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal, cujo transcurso integral enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A audiência admonitória não configura início do cumprimento da pena e não constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executória.

A interrupção da prescrição pela reincidência exige prova da condenação transitada em julgado relativa ao novo delito, não sendo suficiente a mera notícia da existência de processos criminais.

Ausentes marcos interruptivos válidos, o prazo da prescrição da pretensão executória conta-se do trânsito em julgado da condenação para a acusação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII. CP,
arts
. 107, IV; 109, IV; 112, I; 117, V e VI. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 164.710/RS, Quinta Turma, j. 07.06.2022,
DJe
13.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto

por
MAXIMO BOFF NETO
, em face da decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Penal no 0042507-71.2017.8.11.0042, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, mantendo hígida a continuidade do feito executório.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta o transcurso integral do prazo prescricional aplicável à espécie, asseverando, em síntese, a inexistência de marcos interruptivos válidos que pudessem obstar a extinção da punibilidade.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para o fim de declarar fulminada a pretensão executória do Estado.

Devidamente intimado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada ao argumento central de que a realização da audiência admonitória caracterizou o começo do adimplemento da sanção.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
combatido.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso, inovando a argumentação ao suscitar que a prática de novos delitos pelo agravante no Estado do Paraná (autos no 0006410-03.2020.8.16.0083) teria interrompido o curso da prescrição pela reincidência, inviabilizando a declaração de extinção da punibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o agravante
Maximo
Boff Neto cumpre pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, decorrente d
a condenação da ação penal no

0020602-20.2011.8.11.0042
,
pel
a
infração prevista no art.
157,
caput
, do Código Penal.

A Defesa interpôs o presente agravo em execução
,
buscando a reforma da decisão de primeiro grau para que seja declarada extinta a punibilidade, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão executória ante o decurso integral do lapso temporal.

Em
análise
detida
d
os autos e verific
a-se
que o inconformismo defensivo merece prosperar.

O histórico processual revela datas incontroversas: o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
29/05/2017,
o apenado compareceu à audiência admonitória no dia
27/09/2017,
e, logo no dia seguinte, em 28/09/2017, empreendeu fuga, permanecendo em local incerto até sua recaptura em
07/06/2025
.

De acordo com a melhor interpretação da legislação penal,
a mera realização da audiência admonitória consiste em ato processual pelo qual o Estado-juiz cientifica o condenado das condições que lhe são impostas. Quando o apenado assina o termo, mas evade-se imediatamente no dia posterior sem iniciar o cumprimento das condições (como prestação de serviços ou pagamento de multa), evidencia-se a completa ausência de submissão real à sanção imposta.

O “início do cumprimento da pena”, previsto no art. 117, inciso V, do CP, exige um desdobramento material de restrição ou limitação de direitos, o que, de fato, não ocorreu.

Nesse
sen
tido
, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a audiência admonitória não configura marco interruptivo, dada a taxatividade do artigo 117 do Código Penal. Cito:

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘
A audiência admonitória não se confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da pena e, portanto, não interrompe o prazo prescricional
, sob pena de se criar um novo marco interruptivo, o que é vedado, seja porque o rol previsto no art. 117 do CP é taxativo, seja porque inaceitável a aplicação de analogia in malam partem’ [...]” (
STJ
-
AgRg
no RHC 164.710/RS, julgado em 07/06/2022, Quinta Turma,
DJe
13/06/2022).

Portanto, afasto a audiência admonitória de 27/09/2017 como causa interruptiva da prescrição.

No tocante à tese ventilada pela Procuradoria-Geral de Justiça acerca da interrupção da prescrição pela prática de novos delitos no Estado do Paraná (art. 117, inciso VI, do Código Penal), anoto que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita que a interrupção retroaja à data do fato, exige-se, como condição indispensável, a superveniência de sentença condenatória com trânsito em julgado.

No processo penal, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apenado — no caso, a demonstração da causa interruptiva da prescrição — recai sobre a acusação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, o Ministério Público limitou-se a noticiar a existência de outros processos criminais (autos no 0006410-03.2020.8.16.0083), sem, contudo, instruir os autos do executivo ou o presente recurso com a prova pré-constituída e indispensável da reincidência, qual seja, a
certidão de trânsito em julgado da condenação
.

A análise da prescrição é matéria de ordem pública e deve se ater à realidade probatória dos autos. Não é possível presumir a ocorrência de uma causa interruptiva com base em informações de sistemas externos não certificados ou em processos cujo desfecho condenatório definitivo não foi comprovado.

Dessa forma, manter o apenado submetido à execução penal com base em mera
expectativa de que os processos do Paraná resultem (ou tenham resultado) em condenação, sem a devida comprovação documental neste caderno processual, violaria frontalmente o princípio da
presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF).

Inexistindo prova cabal da reincidência nos autos, afasto a incidência do art. 117, VI, do Código Penal.

Afastados os pretensos marcos interruptivos, a contagem do prazo prescricional fluiu ininterruptamente desde o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (art. 112, I, do CP), ocorrido em
29/05/2017
.

Sendo a pena imposta de 4 (quatro) anos de reclusão, incide o lapso prescricional de
8 (oito) anos
, consoante a regra do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Calculando-se o prazo a partir de 29/05/2017, o Estado decaiu do direito de executar a pena
,
em
28/05/2025
.

Como a recaptura do agravante somente se materializou em
07/06/2025
, ou seja, após o termo final, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória é medida que se impõe.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por
Máximo
Boff Neto
, para reformar a decisão originária e
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do agravante em relação à pena imposta no processo n.o 0042507-71.2017.8.11.0042, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, com fundamento nos artigos 107, inciso IV
,
109, inciso IV
,
e 112, inciso I, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026